Tribunal: TJDFT
Processo: 0750554-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ILIMITADO. CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR INTEGRADA. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DE TUTELA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS) e recurso adesivo interposto por D. D. F., menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem limitação de sessões, com coparticipação do beneficiário, e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal do INAS quanto à determinação de coparticipação já expressamente prevista na sentença; (ii) estabelecer se a negativa e a resistência injustificada ao cumprimento de tutela de urgência em tratamento multidisciplinar de menor com TEA configuram dano moral indenizável; (iii) determinar se é juridicamente cabível a realização do tratamento em clínica multidisciplinar integrada; e (iv) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demanda de saúde ajuizada contra a Fazenda Pública, à luz do Tema Repetitivo 1.313 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a ausência de interesse recursal do INAS quanto à coparticipação, pois a sentença já determinou expressamente sua observância, em conformidade com as normas do plano de autogestão.
4. A operadora de plano de saúde, ainda que de autogestão, submete-se à Lei no 9.656/1998 e às normas cogentes da ANS, sendo obrigatória a cobertura ilimitada das terapias multidisciplinares prescritas para pacientes com TEA.
5. A negativa administrativa ilegítima e a recalcitrância no cumprimento de ordem judicial, inclusive com necessidade de sequestro de verbas públicas, configuram dano moral in re ipsa, diante da vulnerabilidade do menor e do risco de descontinuidade terapêutica.
6. O tratamento de crianças com TEA exige abordagem integrada e coordenada, sendo juridicamente adequada a determinação de realização das terapias em clínica multidisciplinar única, quando disponível, para maximizar a eficácia terapêutica.
7. O quantum indenizatório fixado na origem mostra-se insuficiente, impondo-se sua majoração para atender às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.
8. Em demandas de saúde contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade quando o valor da causa resultar em verba irrisória, conforme o Tema Repetitivo 1.313 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A recusa injustificada e a resistência ao cumprimento de ordem judicial que assegura tratamento multidisciplinar a menor com TEA configuram dano moral indenizável.”; “2. É obrigatória a cobertura ilimitada de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, nos termos da legislação de saúde suplementar e das normas da ANS.”; “3. O tratamento de paciente com TEA deve ocorrer, sempre que possível, em clínica multidisciplinar integrada, como medida de efetividade terapêutica.”; “4. Em ações de saúde ajuizadas contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o critério percentual resultar em quantia irrisória.”.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 1o, § 2o; Lei no 12.764/2012; CPC, arts. 85, §§ 8o e 11; Resoluções Normativas ANS no 465/2021, no 469/2021, no 539/2022, no 541/2022 e no 424/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp no 2.023.441/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.663.111/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.574.862/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.024.908/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.623.971/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.10.2024; STJ, AREsp no 2.829.402/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1816022, 0733261-40.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1970154, 0735564-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2060652, 0715183-34.2024.8.07.0009, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2037350, 0720077-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2032747, 0711065-21.2024.8.07.0007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 13.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2043548, 0702736-84.2024.8.07.0018, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2053232, 0718183-60.2024.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2044200, 0721462-76.2023.8.07.0007, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2023352, 0703642-92.2024.8.07.0012, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17.07.2025.